Tribunal: TJMT
Processo: 1016391-98.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016391-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CID PAES DE BARROS - CPF: 241.536.991-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVA GOMES GORGET - CPF: 905.247.721-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. ART. 147-A, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA EM ÁUDIO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. REITERAÇÃO DAS CONDUTAS COMPROVADA.
CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de prova técnica quanto a áudio juntado aos autos, inexistência de reiteração e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de perseguição praticado no âmbito doméstico; e (
ii
) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva restou demonstrada por boletim de ocorrência, representação criminal, pedido de medidas protetivas, áudio extraído de aplicativo de mensagens e prova oral produzida em juízo.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.
A ausência de perícia técnica em arquivo de áudio não invalida automaticamente a prova, pois o sistema processual penal adota a persuasão racional e admite a valoração conjunta dos elementos probatórios, desde que motivadamente.

6.
A reiteração exigida pelo art. 147-A do Código Penal pode ser comprovada por narrativa consistente da vítima e por elementos corroborativos, sendo desnecessária a documentação individualizada de cada ato persecutório.

7.
Ligações insistentes, mensagens incessantes, comparecimentos reiterados à residência da ofendida e insistência em reaproximação após recusa configuram perturbação concreta da liberdade e privacidade da vítima, preenchendo os elementos típicos do delito.

8.
O dolo decorre da própria dinâmica objetiva das condutas reiteradas e invasivas, sendo prescindível finalidade específica diversa da vontade consciente de perseguir e perturbar a esfera de tranquilidade da vítima.

9.
A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário legal da sucumbência penal, nos termos do art. 804 do CPP, cabendo eventual análise de suspensão de exigibilidade ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para fundamentar condenação por crime de perseguição em contexto de violência doméstica.

2.
A ausência de perícia em arquivo de áudio não impede sua valoração quando confirmada por outras provas judicializadas.

3.
O crime do art. 147-A do Código Penal configura-se com a reiteração de atos aptos a perturbar a liberdade ou privacidade da vítima, ainda que sem registro individualizado de cada episódio.

4.
A hipossuficiência econômica não afasta a condenação em custas processuais, podendo ensejar apenas suspensão de exigibilidade na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A, §1º, II; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1018142-23.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.04.2026; TJMT, N.U. 0012644-33.2019.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.04.2021.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
1016391-98.2023.8.11.0042

– COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE: -
CID PAES DE BARROS

APELADO
:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de
Cid Paes
d
e Barros
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1016391-98.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art.
147-A
,
§1º, II,
do Código Penal
,

com as implicações da Lei n.11.340/2006
,
à pena de
9
(
nove
) m
eses
de
reclusão
,
a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, além do pagamento
de1
5
(
quinze
) dias-multa
(Id.
358271384
).

Inconformad
o
,
o apelante, por intermédio d
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
358271390

postula

a
absolvição
por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, ao argumento de que a acusação se baseia em único áudio sem perícia de
autenticidade e
ausente a reiteração exigida pelo tipo penal
.

Sustentou, ademais, a incompatibilidade fática com a perseguição e a ausência de dolo específico, destacando que o acusado e a vítima mantiveram relações sexuais casuais e vínculos financeiros após a separação, inclusive com a vítima solicitando auxílio financeiro ao acusado, o que seria incompatível com a conduta persecutória
.
Subsidiariamente, postulou a isenção de custas processuais em razão da hipossuficiência do assistido
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
358271394
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
des
provimento do recurso (Id.
361648853
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição pelo crime – Atipicidade da conduta e insuficiência probatória – Inocorrência – Palavra da vítima – Especial relevância nos delitos praticados em contexto doméstico – Declarações coerentes e corroboradas por outros elementos de prova – Condenação mantida – Pedido de isenção das custas processuais – Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal – Art. 804 do CPP – Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026